Tribunal: TJDFT
Processo: 0705345-95.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO ART. 373 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais relacionados à suposta má administração de conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil. O autor pleiteava a restituição de valores não creditados e atualização de depósitos, bem como indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) Saber se a relação jurídica entre o autor e o Banco do Brasil caracteriza relação de consumo, apta à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com consequente inversão do ônus da prova; e (ii) Verificar se houve má administração ou irregularidade nos depósitos da conta PASEP, ensejando indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável à relação jurídica em exame, uma vez que o Banco do Brasil atua como administrador de recursos públicos, não configurando relação de consumo nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC. 4. O ônus da prova foi corretamente atribuído ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo cabível a inversão em favor do apelante. 5. A análise técnica realizada pela Contadoria Judicial constatou a regularidade dos cálculos e atualizações realizados na conta PASEP, observando as diretrizes da Secretaria do Tesouro Nacional. 6. O autor não comprovou, por meio de prova idônea, a existência de irregularidades nos depósitos ou na atualização do saldo de sua conta, nem demonstrou prejuízo decorrente de ato ilícito praticado pelo Banco. 7. A jurisprudência do Tribunal confirma a inexistência de irregularidade na administração das contas PASEP nas hipóteses em que observadas as normas específicas que regem o fundo.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. A relação jurídica envolvendo a administração de conta individual do PASEP não configura relação de consumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. 2. A ausência de prova de má administração ou de prejuízo decorrente de ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil afasta o direito à indenização por danos materiais ou morais.”